Tribunal: CARF
Processo: 10935.723487/2016-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.723487/2016-81
ACÓRDÃO
2302-004.031 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GUILHERME PERIN BANDEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2012
GANHO DE CAPITAL. INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE SOCIEDADE
COM BENS DE FIRMA INDIVIDUAL DO SUBSCRITOR.
A integralização do capital social de sociedade subscrito com bens em
nome de firma individual da qual o subscritor é o titular implica em
alienação dos bens em questão, primeiro, da empresa individual para o
titular e, ato contínuo, desse para a nova sociedade, ambas passíveis de
apuração do ganho de capital para fins de incidência do imposto de renda
em tributação definitiva, nos termos do art. 117 do Regulamento do
Imposto de Renda. Havendo transferência dos bens diretamente da firma
individual para a sociedade, há de se considerar que tenha ocorrido por
conta e ordem do beneficiário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.031 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.723487/2016-81
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, do
exercício de 2013, decorrente de ganho de capital na alienação de bens, no qual se exige imposto
suplementar sujeito à multa de ofício no valor de R$ 1.500.000,00, além dos acréscimos legais
previstos na legislação de regência, totalizando crédito tributário de R$ 3.366.450,00.
Reproduzo trechos do Relatório da decisão de piso que bem descreve o
procedimento fiscal (fl. 2 [e-fls. 176-183]):
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal de fl. 140/144, que é parte
integrante do auto de infração, a ação fiscal teve início em 28/06/2016, quando,
em face de inconsistências encontradas nas informações constantes da DIRPF do
interessado, da DIPJ da empresa individual Guilherme Perin Bandeira e os dados
do contrato social de constituição da empresa Bandeira Transportes Rodoviários
de Cargas Ltda, foram encaminhadas a INTIMAÇÃO 20/06/16 IRPF ANOS BASE
2012 e sua complementação para o contribuinte pessoa física (fl. 99/ 102), cujas
ciências,
por
via
postal,
ocorreram
em
28/06/2016
e
01/07/2016,
respectivamente, conforme avisos de recebimento (AR) anexados. O lançamento
de ofício foi formalizado em decorrência da apuração da seguinte infração (fl.
140/144):
GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITO INFRAÇÃO:
OMISSÃO/APURAÇÃO INCORRETA DE GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE
BENS E DIREITOS ADQUIRIDOS EM REAL
Omissão/apuração incorreta de ganhos de capital auferidos na alienação de bens
ou direitos de qualquer natureza adquiridos em reais, conforme Termo de
Verificação Fiscal em anexo.
Fato Gerador Valor Apurado (R$) Multa (%)
05/01/2012 10.000.000,00 75,00
A imputação da infração se fundamenta na conclusão da fiscalização de que o
interessado não lograra comprovar que o imóvel comercial e os veículos de carga
incorporados a Bandeira Transportes Rodoviários de Cargas Ltda (CNPJ no
15.147.369/0001- 07) para integralização da parcela do capital social da empresa
por ele subscrita (40%), no valor de R$ 10.000.000,00, corresponderiam a lucros
distribuídos da empresa individual Guilherme Perim Bandeira (CNPJ no
3.920.875/0001-08), como alegara o contribuinte.
O Auto de infração foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os
membros da 19a Turma de Julgamento da DRJ/SPO, por unanimidade de votos, julgaram
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.031 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.723487/2016-81
3
Cientificado do acórdão, o contribuinte, no prazo para apresentação do Recurso
Voluntário, juntou em 18/07/2018, por cinco vezes, documento denominado “Impugnação”,
enquanto nos cinco Termos de Solicitação de Juntada constou “Recurso Voluntário”. O referido
documento reprisa os argumentos trazidos em sede de Impugnação apontando: a) da anulação da
notificação de lançamento por desatenção ao princípio da legalidade e da segurança jurídica e
interesse público; b) dos indícios e presunções; c) da presunção legal x ficção legal; d) da ausência
de capacidade contributiva e dos reflexos do regime de caixa.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Ainda que o documento seja denominado “Impugnação” entendo tratar-se de erro
material, visto referir que o julgamento não acolheu as questões levantadas pela defesa. Por isso,
conheço do Recurso Voluntário.

2. Mérito
O Recorrente requer a anulação do auto de infração sustentando que “não recebeu
numerário em contrapartida” e, por isso, “não há que se falar em incidência do imposto.” Aduz
que “nunca recebeu recursos, o que não pode ser equiparada a uma forma de alienação a
qualquer título, razão pela qual as disposições contidas nos art. 3o, § 3o, da Lei no 7.713, de 1988,
e 23, § 2o, da Lei no 9.249, de 1995, não são aplicáveis à espécie.” Refere que “não há acréscimo
patrimonial efetivo e definitivo decorrente da malsinada operação”, nem “há ‘realização’ do
ganho, que é apenas ‘potencial’”. Por fim, sustenta que “inexiste fundamento legal que autorize a
exigência de IRPF do Contribuinte por (suposto) ganho de capital decorrente da incorporação de
ações.”
Em que pese a argumentação do Recorrente, não identifico problema na decisão
recorrida que possa ensejar a sua reforma. Por este motivo, concordo com a decisão da DRJ e
adoto as suas razões de decidir como fundamento do presente voto (art. 114, §12, do RICARF),
com a reprodução dos seguintes trechos:
Voto
(...).
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.031 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.723487/2016-81
4
Da Omissão / Apuração Incorreta de Ganhos de Capital na Alienação de Bens e
Direitos
No mérito, o contencioso gira em torno de lançamento de ofício do imposto de
renda da pessoa física que constituiu crédito tributário sobre ganho de capital de
R$ 10.000.000,00, correspondente ao valor do capital integralizado pelo
interessado na empresa Bandeira Transportes Rodoviários de Cargas Ltda (CNPJ
no 15.147.369/0001-07), da qual o contribuinte subscrevera 40% do capital social
de R$ 25.000.000,00.
A integralização do capital subscrito foi efetivada por intermédio da incorporação
de um imóvel comercial de propriedade do interessado, localizado na cidade de
Rondonópolis (fl. 10), pelo valor de R$ 3.000.000,00, e de 242 cavalos mecânicos e
carretas descritos em relação anexa ao contrato social (fl. 6/9), pelo valor de R$
22.000.000,00. A citada relação discrimina somente a placa e o valor pelo qual
cada veículo foi integralizado, sem indicar a qual dos sócios corresponderia cada
um deles.
Inicialmente, por ocasião da fiscalização, a autoridade fiscal visou esclarecer a
aparente contradição entre as informações prestadas na declaração de ajuste
anual (DAA) do interessado e as que constam da Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) da empresa individual Guilherme
Perim Bandeira, pois, apesar de o interessado ter informado o recebimento de
lucros/dividendos de R$ 10.000.000,00 da empresa, tal distribuição de lucros não
consta da DIPJ (ficha 61A da DIPJ – fl. 90).
Nas respostas às intimações formalizadas pela fiscalização (fl. 105/106), tanto o
interessado como a empresa individual informaram que:
a) a integralização do capital social da empresa Bandeira Transportes Rodoviários
de Cargas Ltda foi efetuada com veículos retirados da empresa individual, que
ficou sem ativos, e pelo imóvel descrito no contrato social da nova empresa;
b) a transferência dos veículos foi realizada diretamente da empresa individual
para a empresa Bandeira Transportes Rodoviários de Cargas Ltda e que não
possuíam cópia dos documentos de transferência; e
c) os veículos entregues para integralização do capital social na nova empresa
apresentavam depreciação na empresa individual, mas não houve registro
contábil individual dessas depreciações.
Na escrituração contábil da empresa individual Guilherme Perim Bandeira
referente ao ano-base de 2012, extraída do Sistema Público de Escrituração
Digital (Sped), a fiscalização constatou (fl. 96/98) que não houve movimentação
nas contas do ativo imobilizado representativas de cavalos mecânicos
(130222000013222), carretas (130222000013223) e depreciação acumulada de
carretas (130314000013314); nem lançamentos a crédito na conta do ativo
imobilizado representativa de depreciação acumulada de cavalos mecânicos
(1303150000133000), que são a contrapartida das despesas de depreciação; nem
a existência de conta representativa de imóveis. Por outro lado, o lucro
acumulado indicado na conta 240501000024501 era de apenas R$ 459.435,26 no
início do ano de 2012.
Tendo em vista a ausência de registros contábeis das operações na empresa
individual, bem como o fato de os esclarecimentos prestados pelas partes até
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.031 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.723487/2016-81
5
então não permitirem determinar o valor pelo qual os veículos teriam sido
transferidos da empresa individual para o interessado, a fiscalização formalizou
sucessivas intimações solicitando informações adicionais e documentos.
Em resposta à fiscalização, o interessado apresentou:
a) declaração de que retirou a totalidade do imobilizado da empresa individual
Guilherme Perim Bandeira e subscreveu os bens na constituição do capital
social da empresa Bandeira Transportes Rodoviários de Cargas Ltda (fl. 113);
b) declaração de que os lucros de R$ 10.000.000,00 informados em sua DIRPF (fl.
11/18) tiveram origem na retirada de lucros da empresa individual Guilherme
Perim Bandeira, representados pelos veículos e pelo imóvel, conforme
indicado no contrato social de constituição e integralização da empresa
Bandeira Transportes Rodoviários de Cargas Ltda, e que as transferências dos
veículos foram ratificadas (sic) diretamente da empresa individual para a nova
empresa, não possuindo cópia dos documentos de transferência dos bens (fl.
123);
A empresa individual Guilherme Perim Bandeira, por sua vez, foi intimada (fl.
116/121) a informar os valores de compra e de transferência para o interessado
dos veículos, bem como a esclarecer o motivo da ausência de registro contábil do
imóvel integralizado na empresa Bandeira Transportes Rodoviários de Cargas Ltda
(fl. 124/126). A empresa, entretanto, não respondeu à intimação.
À vista das respostas e dos documentos entregue pelo interessado à fiscalização,
tanto na qualidade de contribuinte pessoa física como de representante da
empresa individual, tornou-se impossível ao fisco determinar o valor de aquisição
dos bens transferidos à pessoa jurídica Bandeira Transportes Rodoviários de
Cargas Ltda para integralização do capital subscrito, no montante de R$
10.000.00,00, a fim de se apurar se houve ou não ganho de capital tributável.
A tese da defesa, em síntese, é a de que os bens utilizados para integralização do
capital subscrito na empresa Bandeira Transportes Rodoviários de Cargas Ltda
foram transferidos diretamente da empresa individual do qual o interessado era o
titular para a pessoa jurídica recém-constituída, sem circulação de pecúnia, sem
geração de riqueza e sem troca de propriedade dos referidos bens.
Segundo a defesa, os mesmos bens que faziam parte do ativo imobilizado de uma
empresa passaram, mediante expediente contábil, a fazer parte do ativo
imobilizado da nova empresa, sem que isso tornasse o impugnante mais rico ou
pobre, pelo simples fato de que não houve contraprestação. Ninguém teria
pagado nem recebido nada, pelo que seria descabido falar-se em ganho de capital
passível de incidência do imposto.
A tese da defesa, contudo, é improcedente e não pode ser acolhida. Em primeiro
lugar, observo que a defesa faz indevida confusão entre as pessoas física e
jurídica. De fato, as empresas individuais, para efeitos do imposto de renda, são
equiparadas às pessoas jurídicas, nos termos do art. 150, parágrafo 1o, do
Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999 (RIR/1999), cuja base legal é o art. 2o do Decreto-Lei no 1.706, de
23 de outubro de 1979.
Nesse contexto, quem subscreveu as quotas do capital social da empresa
Bandeira Transportes Rodoviários de Cargas Ltda e as integralizou foi o
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.031 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.723487/2016-81
6
interessado, na qualidade de sócio, conforme se acha identificado no contrato
social da empresa à fl. 02, e não a empresa individual da qual ele era o titular.
Apesar disso, todos os bens entregues para integralização do capital subscrito na
nova empresa, conforme cláusula quinta do citado contrato social (fl. 02), tanto o
imóvel como os veículos, estavam em nome da empresa individual, como
comprovam os documentos apresentados pelo contribuinte (fl. 10 e 160/168).
Tanto é assim, que o imóvel e os veículos sequer constavam da ficha de bens e
direitos da DAA do interessado (fl. 14/15).
Logo, é forçoso concluir que, ainda que os bens tenham sido transferidos
diretamente da empresa individual para a sociedade, como alegou a defesa – e
friso que os comprovantes de transferência dos bens não foram apresentados,
nem quando solicitados pela fiscalização, nem na impugnação –, tal transferência
teria ocorrido por conta e ordem do interessado, pois era ele, na qualidade de
sócio, quem estava integralizando as quotas do capital subscrito na sociedade, e
não a empresa individual.
Demais disso, deve-se registrar que não somente as quotas do interessado, mas a
totalidade do capital social da empresa Bandeira Transportes Rodoviários de
Cargas Ltda foi integralizada com bens e direitos da empresa individual, inclusive
as quotas de Luiz Fernando Bezerra, pai do interessado, que subscreveu 60% do
capital social da pessoa jurídica, equivalentes a R$ 15.000.000,00.
Ou seja, a empresa individual pagou com bens de sua propriedade dívidas do
interessado (R$ 10.000.000,00) e de Luiz Fernando Bezerra (R$ 15.000.000,00)
estranhas às suas próprias atividades, no montante de R$ 25.000.000,00,
correspondente à integralização da totalidade do capital social da Bandeira
Transportes Rodoviários de Cargas Ltda, da qual pai e filho eram os únicos sócios.
Tal operação implicou em alienação dos bens em questão, primeiro, da empresa
individual para as pessoas físicas beneficiadas e, ato contínuo, dessas últimas para
a nova sociedade, ambas passíveis de apuração do ganho de capital para fins de
incidência do imposto de renda em tributação definitiva, nos termos do art. 117
do Regulamento do Imposto de Renda, ainda que tenha havido a transferência
dos bens diretamente da empresa individual para a sociedade, por conta e ordem
dos beneficiários.
Não obstante a defesa alegar que a operação em questão não teria implicado
acréscimo patrimonial que pudesse configurar fato gerador de obrigação
tributária relativa ao imposto de renda, nos termos do art. 43 do Código
Tributário Nacional (CTN), a alegação é desmentida pela própria declaração de
ajuste anual do interessado, cuja ficha de bens e direitos informa acréscimo
patrimonial aproximado de R$ 10.000.000,00 no ano calendário 2012 (fl. 15),
valor do capital integralizado pelo contribuinte na nova empresa.
Embora o interessado alegue que esse acréscimo patrimonial corresponda a
lucros distribuídos pela empresa individual, essa hipótese é afastada pela própria
contabilidade da empresa individual, como constatou a fiscalização, uma vez que
a conta de lucros acumulados não sofreu baixa no ano-calendário 2012, além de
ter um saldo de somente R$ 459.435,26 (fl. 131) no início do ano, bem inferior aos
R$ 10.000.000,00 transferidos à nova empresa para integralização do capital
subscrito.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.031 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.723487/2016-81
7
Ademais, tal hipótese também é infirmada pelo fato de não ter sido procedida a
baixa contábil dos veículos transferidos na conta de ativo imobilizado da empresa
individual; e de o imóvel, a par de estar em nome empresa individual, sequer se
encontrava escriturado em conta do imobilizado.
Daí, é forçoso concluir que não houve distribuição de lucro isento ao interessado
que desse suporte à transferência dos veículos e imóvel para a nova empresa.
Esses bens foram transferidos sem ônus ao interessado.
Por fim, observo que o art. 133 do Regulamento do Imposto de Renda, cuja base
legal é o art. 22 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, permita que os bens
e direitos do ativo da pessoa jurídica transferidos ao seu titular ou a sócio ou
acionista, a título de devolução da participação no capital social, sejam avaliados
pelo valor contábil ou de mercado:
(...)
No presente caso, entretanto, não houve extinção da firma individual nem
devolução de capital social ao interessado, não se aplicando as disposições do
citado art. 133.
Assim, considerando que o interessado integralizou a parcela que subscrevera do
capital social da empresa Bandeira Transportes Rodoviários de Cargas Ltda, no
valor de R$ 10.000.000,00, com bens de propriedade da firma individual da qual
era o titular, está correta e deve ser mantida a apuração do ganho de capital
sobre o valor de alienação, computando-se o custo de aquisição como zero, uma
vez que esses bens foram transferidos sem qualquer ônus para o contribuinte;
não se trataram de lucros distribuídos, como alegou a defesa.

3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 275
DF CARF MF
Original